Tribunal: TJSP
Processo: 2085178-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação à penhora. Acolhimento. Acerto. Constrição recaiu sobre bem de família, utilizado como residência do devedor. Venda de outros imóveis ocorreu antes da execução. Observância da impenhorabilidade assegurada pela Lei no 8.009/1990. Crédito exequendo não se enquadra nas exceções previstas nos artigos 2o e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação à penhora. Acolhimento. Acerto. Constrição recaiu sobre bem de família, utilizado como residência do devedor. Venda de outros imóveis ocorreu antes da execução. Observância da impenhorabilidade assegurada pela Lei no 8.009/1990. Crédito exequendo não se enquadra nas exceções previstas nos artigos 2o e 3o da legislação referida. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.